Tribunal: TJBA
Processo: 8004013-71.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004013-71.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: H. A. R. M. e outros

Advogado(s)
:
TIAGO VINICIUS ANDRADE LEAL, RODRIGO BRITO ROCHA

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS TERAPÉUTICAS, C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
.
PLANO DE SAÚDE.
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DO CDC. PLANO DE AUTOGESTÃO. EXEGESE DO ENUNCIADO Nº 608, DO STJ.
TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DO ESPÉCTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
ESCOLHA DO MÉTODO E ABORDAGEM TERAPÊUTICA QUE COMPETE AO PROFISSIONAL QUE ASSISTE A PARTE AUTORA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO.
DEVER DE CUSTEIO EM REDE CONVENIADA OU NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA, ATRAVÉS DE REEMBOLSO INTEGRAL DAS TERAPIAS INDICADAS AO PACIENTE/MENOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº

8004013-71.2022.8.05.0113
, da comarca de ITABUNA, em que figura como apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
e, como apelado,

HUMBERTO AUGUSTO RAMOS MATTOS
, representado por sua genitora
DÉBORA FARIAS RAMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça